Tribunal: TJMT
Processo: 1014044-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014044-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORREA - CPF: 318.404.998-18 (ADVOGADO), NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA - CPF: 172.742.818-87 (AGRAVANTE), WALTER RIBEIRO JUNIOR - CPF: 103.372.188-38 (ADVOGADO), RAFAEL DE AVILA MARINGOLO - CPF: 313.074.078-38 (ADVOGADO), BSPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A - CNPJ: 76.543.156/0001-80 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI - CPF: 015.352.858-34 (ADVOGADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5º, LIV E LV, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude de desconsideração de prova (certidão de óbito).

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Nilton Luiz Pinheiro Braga, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação dos Temas 339 e 660 (id 162479152).

O Agravante alega, em síntese, que
“a v. decisão agravada não agiu com o costumeiro acerto ao negar seguimento ao apelo extremo com base no tema 339 do Pretório Excelso, na medida que naquele caso específico NÃO SE DISCUTIA OMISSÃO QUANTO A NORMA CONSTITUCIONAIS”.

Aduz que
“no caso do Tema 339, não se discutia questão constitucional, tampouco tendo sido alegado omissão a dispositivo ou princípio constitucional aplicável à espécie. Ao reverso, naquele caso, a parte limitou-se a alegar que a decisão então recorrida deixara de enfrentar todos os argumentos elencados nos declaratórios”.

Afirma que
“há, portanto, fundamental e cristalina distinção entre o recurso extraordinário que ensejou o tema 339 e o recurso extraordinário indevidamente obstado pela v. decisão ora agravada. Isso porque,
in casu
, o agravante pretende a análise da questiúncula – avaliação vil e desatualizada de propriedade agrária de grandes proporções – sob a luz da função social da propriedade privada e do direito de sua proteção, assim insculpidos nos incisos XXII e XXIII do artigo 5º da CF e incisos II e III do artigo 170, ambos da CF”.

Conclui no sentido de que
“considerando, entretanto, que a C. Corte julgadora sequer mencionou os artigos constitucionais, tem-se por impossível a interposição do apelo extraordinário, a menos que se alegue nulidade por ofensa ao disposto no inciso IX do artigo 93 da CF, sob pena de não ser conhecido por ausência de prequestionamento que, repita-se, não pode ser ficto”.

Assevera que
“há omissão do v. acórdão vergastado quanto às questões constitucionais elencadas, de modo que somente ao C. STF caberá dizer, em última análise, se dever-se-ia analisar a questão à luz da Constituição Federal ou não”.

Sustenta que
“descabe negar seguimento com base no tema 660, visto que, in casu, a alegação de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF estão diretamente ligados à afronta do preceito constitucional do tratamento isonômico, assim estabelecidos no
caput
e inciso I do artigo 5º da CF. Por sua vez, o decidido no tema 660 está ligado ao direito de produzir determinada prova, nada havendo de menção à isonomia de tratamento”.

Ao final, pugna seja anulada ou reformada a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e remetendo-se os autos para superior instância para consequentemente, apreciar, julgar e dar-lhe provimento.

Recurso tempestivo (id 162562655).

Contrarrazões no id 164783156.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

V O T O

Eméritos pares:

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

No tocante à suposta afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, conforme reiterado nas razões do presente Agravo Interno, o Agravante sustenta afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em virtude de suposto tratamento não isonômico.

Pois bem, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 660 abrange a questão acerca da suposta violação aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
, dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal
.

Isso, porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, por se tratar de suposta inobservância do devido processo legal, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Ademais, ainda que o caso concreto discutido no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) seja distinto do que foi apresentada no presente caso, o que vincula o magistrado para efeito de aplicação da sistemática de precedentes qualificados é a
tese
a ser fixada, cuja
ratio decidendi
pode ser aplicada para outras diversas hipóteses de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, ainda que não coincidentes com a
causa petendi
versada no paradigma.

Nesse contexto, tendo em vista que a matéria discutida no Recurso Extraordinário apresentado nestes autos se refere à arguida inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude de suposto tratamento não isonômico, conclui-se, por meio de um juízo de adequação, que ela se encontra abrangida pela questão submetida a julgamento no
Tema 660
.

Aliás, é recorrente o STF devolver diversos Recursos Extraordinários a este Tribunal de Justiça para que seja aplicado o indigitado Tema 660, bastando que a discussão se refira à arguição de ofensa aos já mencionados princípios.

Diante desse quadro, não procede a alegação de distinção entre o caso ora em exame e a hipótese prevista no Tema 660 do STF.

Quanto ao artigo 93, IX, da CF, o Agravante afirma haver distinção com o Tema 339, pois neste caso
“não se discutia questão constitucional, tampouco tendo sido alegado omissão a dispositivo ou princípio constitucional aplicável à espécie”.

Aduz que
“
in casu
, o agravante pretende a análise da questiúncula – avaliação vil e desatualizada de propriedade agrária de grandes proporções – sob a luz da função social da propriedade privada e do direito de sua proteção, assim insculpidos nos incisos XXII e XXIII do artigo 5º da CF e incisos II e III do artigo 170, ambos da CF. Isso nada obstante a afronta à isonomia de tratamento, em flagrante inobservância ao disposto no
caput
e inciso I do artigo 5º da CF”.

No entanto, igualmente neste ponto, o que vincula a tese do Leading Case julgado pela sistemática de repercussão geral é
a
ratio decidendi
,

de modo que pouco importa se a matéria supostamente omissa, ou carente de fundamentação, dizia respeito a normas constitucionais ou não.

Logo,
como ressaltado na decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, não há falar em carência de fundamentação, pois constou do aresto, ainda que de forma sucinta,
in verbis
:

“Cinge-se o recurso na alegação de nulidade da avaliação do imóvel penhorado realizada pelo Oficial de Justiça, por ausência de intimação prévia do executado para apresentação de quesitos e para acompanhar o ato, bem como em razão da alegação de que o valor atribuído ao bem encontra-se aquém do seu real valor.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a avaliação do imóvel, no caso, decorre da penhora realizada nos autos em virtude do não pagamento espontâneo pelo executado do título extrajudicial.

Assim, diferentemente do que afirma o agravante, não se fala aqui em aplicação dos artigos 465, § 1º e 474, ambos do CPC/15, os quais se referem à prova pericial, mas sim da incidência do artigo 870 e seguintes do referido diploma processual.

De acordo com o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015, primeiro se determina a avaliação do bem e, após a sua realização, as partes podem se manifestar.

(...)

Consoante se observa acima, a ausência de prévia intimação da realização da avaliação não afeta o direito à ampla defesa porque poderá ser discutido posteriormente, nos termos da legislação processual, de modo que não há efeito prático na impugnação, senão a mera protelação do processo.

No caso, aliás, insta salientar que devidamente intimado da avaliação, realizada em 2018, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão constante no ID 24300259, o que reforça a ausência da nulidade apontada e, inclusive, impede a discussão acerca do valor da avaliação, tendo em vista ter-se operado, na hipótese, a preclusão.

(...)

Desta feita, diante da inexistência de qualquer nulidade na avaliação realizada nos autos, há de ser mantida a decisão singular”. (id 144524681 - Pág. 4/5)

Diante desse quadro, observa-se que o acórdão do
Agravo de Instrumento n. 1014044-58.2022.8.11.0000 está em consonância com a tese firmada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339
), segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”.

A propósito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos
. 2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 58428 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-04-2023

PUBLIC 18-04-2023)

Denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339
ao presente caso, em virtude da decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023